Tribunal: TJMT
Processo: 0004087-61.2012.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004087-61.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), ANA PAULA SCHMIDT DE OLIVEIRA - CPF: 020.958.130-14 (ADVOGADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (APELANTE), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (APELANTE), ROBERTO CASONATTO - CPF: 537.202.531-04 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco, homologando o cálculo do impugnante e extinguindo a execução pela satisfação do débito.

Os apelantes alegam que seus cálculos não configuram excesso de execução, pois a inclusão de juros moratórios desde o ajuizamento da ação executiva observaria o título judicial e a lei. Subsidiariamente, requerem o afastamento da condenação em custas e
honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valor da causa para fins de cálculo de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa e verificar a legitimidade da condenação dos apelantes em custas e honorários em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios de sucumbência têm natureza alimentar e caráter autônomo, surgindo a obrigação de pagamento somente com o trânsito em julgado da decisão que os fixa, momento em que a obrigação se torna líquida, certa e exigível.

A Súmula 14 do STJ estabelece que, arbitrados os honorários em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide desde o ajuizamento da ação, mas
os juros moratórios não se confundem com correção monetária, pois configuram penalidade pelo atraso no pagamento.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.984.292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
01/04/2022) fixa que os juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, por ser este o marco de exigibilidade da obrigação.

No caso, os apelantes acresceram juros moratórios desde o ajuizamento da ação executiva (2012), embora o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários tenha ocorrido apenas em 18/10/2022, o que configura excesso de execução.

A alegação de preclusão quanto ao termo inicial dos juros moratórios é improcedente, pois não houve decisão anterior sobre a matéria e os cálculos apresentados anteriormente referiam-se à execução do título extrajudicial, e não aos honorários advocatícios fixados posteriormente.

Quanto à condenação em custas e honorários, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do incidente deve suportar os ônus processuais. Ao apresentarem cálculos incorretos, os apelantes deram causa à impugnação acolhida.

O percentual de 10% sobre o valor considerado em excesso mostra-se adequado e proporcional, sendo mantida a condenação, majorando-se os honorários recursais em 5%, totalizando 15% sobre o montante do
excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os juros moratórios incidentes sobre honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa contam-se a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, e não desde o ajuizamento da ação.

A correção monetária do valor da causa para cálculo dos honorários incide desde o ajuizamento da demanda, conforme Súmula 14 do STJ.

Configura excesso de execução a inclusão de juros moratórios anteriores ao trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários.

Aplica-se o princípio da causalidade para manter a condenação em custas e honorários quando a parte dá causa à impugnação acolhida.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 502, 523, 525 e 85, §§ 1o e 11; CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 1.984.292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
01/04/2022.

STJ, Súmula no 14.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0004087-61.2012.8.11.0045

APELANTES: ZILUDIO LUIZ PEREIRA E JEAN CARLOS ROVARIS

APELADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ZILUDIO LUIZ PEREIRA e JEAN CARLOS ROVARIS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, homologando o cálculo apresentado pelo impugnante-executado e, por conseguinte, extinguindo a execução pela satisfação do débito.

Irresignados, os apelantes pretendem a reforma da sentença para que seja reconhecida a correção do cálculo por eles apresentado, afastando-se a alegação de excesso de execução.

Em suas razões recursais (
id
322701031), sustentam a inocorrência de excesso de execução, argumentando que o quantum exequendo
se encontra
em absoluta consonância com os limites da condenação em grau recursal.

Alegam que a inclusão de juros moratórios nos cálculos não configura excesso de execução, mas mero cumprimento da determinação legal e do título judicial formado.

Afirmam que desde o momento em que a decisão foi proferida, todas as atualizações apresentadas pelo impugnante já contemplavam a incidência de juros moratórios, operando-se a preclusão sobre a matéria.

Argumentam, ainda, que ao invocar o princípio da causalidade para condená-los ao pagamento de 10% sobre o valor excedente, a sentença apelada incorre em evidente injustiça, pois os penaliza por cumprir o que a lei e o próprio acórdão determinaram.

Requerem, subsidiariamente, o afastamento da condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
322701035
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios fixados em favor dos ora apelantes, em decorrência do acolhimento de exceção de
pré
-executividade por eles apresentada em ação de execução de título extrajudicial proposta pelo ora apelado.

A exceção de
pré
-executividade foi acolhida em primeiro grau, com fixação de honorários advocatícios em 4% sobre o valor da causa.

Em sede recursal, após o desprovimento da apelação interposta pelo Banco, os honorários foram majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, por ocasião do julgamento de embargos de declaração pelos apelantes, decisão esta que transitou em julgado em 18/10/2022.

No cumprimento de sentença, os exequentes, ora apelantes, apresentaram cálculo no valor de R$ 2.565.803,58, considerando como base o valor da causa atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios desde o ajuizamento da ação executiva original (outubro
/
2012), resultando em honorários advocatícios no montante de R$ 513.160,70.

O executado, ora apelado, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, sob o fundamento de que os juros de mora deveriam incidir apenas após o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários advocatícios, e não desde o ajuizamento da demanda.

Apresentou cálculo no valor de R$ 257.337,03
.

O magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo apresentado pelo executado-impugnante, sob o fundamento de que a obrigação exequenda somente foi constituída após o trânsito em julgado, não sendo possível majorar o valor da causa com a incidência de juros moratórios desde o ajuizamento da ação. Determinou, ainda, que o cálculo da dívida exequenda deveria apurar o montante atualizado da causa pelo INPC desde o ajuizamento da ação, e somente a partir do trânsito em julgado (18/10/2022) incidir os juros moratórios de 1% ao mês. Condenou os exequentes ao pagamento das despesas processuais e ao pagamento de 10% sobre o valor do montante considerado em excesso.

Após minucioso exame dos autos e detida análise das razões recursais e contrarrazões,
tenho que não
merece
prosperar o apelo.

A questão central trazida à apreciação deste Egrégio Tribunal cinge-se à determinação do termo inicial dos juros moratórios na atualização do valor da causa para fins de cálculo de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa.

In
casu
, os honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência do acolhimento de exceção de
pré
-executividade apresentada pelos ora apelantes em ação de execução de título extrajudicial proposta pelo ora apelado.

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário um breve escorço fático-processual.

Em 05
/09/
2012, o Banco de Lage
Landen
Brasil S/A ajuizou Ação de Execução em face de Roberto
Casonatto
e outros, atribuindo à causa o valor de R$ 634.432,75, consubstanciada em uma Cédula Rural Hipotecária.

Em 14
/05/
2019, Roberto
Casonatto
e outros opuseram Exceção de
Pré
-Executividade, por meio de seus procuradores,
Ziludio
Luiz Pereira e Jean Carlos
Rovaris
, sustentando a ocorrência do fenômeno da prescrição do título exequendo, haja vista que o vencimento alusivo à última parcela da Cédula Rural que ensejou o feito executivo se deu em 15 de maio de 2009, acobertado, com efeito, pelo prazo trienal.

A Exceção de
Pré
-Executividade foi acolhida, cuja sentença proferida em 12
/08/
2019 reconheceu a inexigibilidade do título e fixou honorários advocatícios em 4% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Banco interpôs Apelação, que foi desprovida em 11
/11/
2020, mantendo-se a sentença.

Os ora apelantes manejaram, em 09
/12/
2020, Embargos de Declaração face o v. acórdão, com vistas a sanar contradição quanto aos honorários sucumbenciais, os quais foram acolhidos, ocasião na qual majorou-se os honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa, decisão esta que transitou em julgado em 18
/10/
2022.

Em 09
/12/
2022, foi iniciada a fase de Cumprimento de Sentença, sendo apresentado pelos Exequentes cálculo do valor atualizado da causa que totalizava R$ 2.565.803,58, incluindo os devidos 20% correspondentes aos honorários sucumbenciais, que perfaziam o valor de R$ 513.160,70
.

Em 06
/06/
2023, o Apelado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando excesso de execução, tendo em vista a incidência de juros moratórios a contar de outubro
/
2012, data da propositura da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ao
passo que deveria ser considerado como termo inicial para aplicação dos juros o trânsito em julgado da decisão que fixou honorários.

O magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo apresentado pelo executado-impugnante, sob o fundamento de que a obrigação exequenda somente foi constituída após o trânsito em julgado, não sendo possível majorar o valor da causa com a incidência de juros moratórios desde o ajuizamento da ação.

Pois bem.

A controvérsia, como se vê, reside na determinação do termo inicial dos juros moratórios na atualização do valor da causa para fins de cálculo de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa.

Para a adequada solução da questão, impõe-se uma análise aprofundada acerca da natureza jurídica dos honorários advocatícios, bem como dos critérios de atualização do valor da causa para fins de cálculo de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa.

Os honorários advocatícios de sucumbência constituem verba de natureza alimentar, destinada a remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado no patrocínio da causa. Trata-se de direito autônomo do advogado, que não se confunde com o direito material discutido na lide.

No caso em apreço, os honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência do acolhimento de exceção de
pré
-executividade apresentada pelos ora apelantes em ação de execução de título extrajudicial proposta pelo ora apelado.

O que se questiona
é qual o termo inicial dos juros moratórios na atualização do valor da causa para fins de cálculo de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa
.

Para responder a esta indagação, é necessário distinguir dois momentos distintos: (i) a atualização do valor da causa para fins de cálculo dos honorários advocatícios; e (
ii
) a atualização dos honorários advocatícios já calculados.

No que concerne à atualização do valor da causa para fins de cálculo dos honorários advocatícios, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que, quando os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação. Este entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 14 do
STJ
, segundo a qual: "Arbitrados os honorários advocatícios
em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento."

A
ratio

essendi
da referida súmula reside na necessidade de preservação do valor real da moeda, evitando-se que a desvalorização monetária decorrente do transcurso do tempo entre o ajuizamento da ação e a fixação dos honorários advocatícios implique em prejuízo ao advogado.

Contudo, a Súmula 14 do STJ refere-se apenas à correção monetária, não abrangendo os juros moratórios.

A correção monetária, como se sabe, não constitui acréscimo ao valor original, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, corroído pela inflação.

Os juros moratórios, por sua vez, constituem penalidade imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Nesse contexto, impõe-se a seguinte indagação: a partir de quando se considera em mora o devedor de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa?

A resposta a esta indagação passa pela compreensão do momento em que surge a obrigação de pagar honorários advocatícios. E, nesse particular, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a obrigação de pagar honorários advocatícios surge apenas com o trânsito em julgado da decisão que os fixa, momento a partir do qual se inicia a mora do devedor.

Isto porque, antes do trânsito em julgado da decisão que fixa os honorários advocatícios, não há obrigação líquida, certa e exigível, requisitos indispensáveis para a caracterização da mora.

A obrigação de pagar honorários advocatícios somente se torna exigível após o trânsito em julgado da decisão que os fixa, momento a partir do qual o devedor passa a estar em mora.

Assim, no caso em apreço, a atualização do valor da causa para fins de cálculo dos honorários advocatícios deve observar os seguintes critérios: (i) correção monetária desde o ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento; e (
ii
) juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários advocatícios.

No caso
dos autos
, os honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência do acolhimento de exceção de
pré
-executividade apresentada pelos ora apelantes em ação de execução de título extrajudicial proposta pelo ora apelado.

O valor original da causa era de R$ 634.432,75 (seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), conforme consta dos autos.

Para fins de cálculo dos honorários advocatícios, este valor deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação (setembro
/
2012) até a data do efetivo pagamento, conforme preconiza a Súmula 14 do STJ.

Contudo, os juros moratórios somente devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários advocatícios (18
/10/
2022), momento a partir do qual se inicia a mora do devedor.

Os exequentes, ora apelantes, apresentaram cálculo no valor de R$ 2.565.803,58 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e três reais e cinquenta e oito centavos), considerando como base o valor da causa atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios desde o ajuizamento da ação executiva original (outubro de 2012), resultando em honorários advocatícios no montante de R$ 513.160,70 (quinhentos e treze mil, cento e sessenta reais e setenta centavos).

O executado, ora apelado, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, sob o fundamento de que os juros de mora deveriam incidir apenas após o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários advocatícios, e não desde o ajuizamento da demanda. Apresentou cálculo no valor de R$ 257.337,03 (duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e três centavos).

O magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo apresentado pelo executado-impugnante, sob o fundamento de que a obrigação exequenda somente foi constituída após o trânsito em julgado, não sendo possível majorar o valor da causa com a incidência de juros moratórios desde o ajuizamento da ação.

Com efeito, assiste razão ao magistrado de primeiro grau.

A obrigação de pagar honorários advocatícios somente se torna exigível após o trânsito em julgado da decisão que os fixa, momento a partir do qual o devedor passa a estar em mora. Antes disso, não há obrigação líquida, certa e exigível, requisitos indispensáveis para a caracterização da mora.

Consoante entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Recurso especial interposto em 12/03/2021 e concluso ao gabinete em 20/10/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional e o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso de apelação for declarado intempestivo. 3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina toda a matéria devolvida no recurso sob viés diverso daquele pretendido pela parte recorrente. 4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. 5."Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso"(art.
502
do
CPC/2015
). Dá-se, então, o trânsito em julgado quando não for mais cabível qualquer recurso contra a decisão ou quando se perde o prazo para impugná-la. 6. No julgamento dos
EREsp
1.352.730/AM, a Corte Especial do STJ firmou orientação de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, ainda que seja uma decisão que negue seguimento a recurso intempestivo. Todavia, estabeleceu-se que, quando ficar constatada a manifesta e evidente intempestividade do recurso, indicando que seu manejo se deu apenas como mecanismo de procrastinação da lide originária, o prazo da rescisória há de ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer. 7. Nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte
após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentessobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido."(STJ.
REsp: 1984292 DF
2021/0207610-3. Relator: MinistraNANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA.
DJe
: 01/04/2022)

Assim, no caso em apreço, a atualização do valor da causa para fins de cálculo dos honorários advocatícios deve observar os seguintes critérios: (i) correção monetária desde o ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento; e (
ii
) juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários advocatícios (18 de outubro de 2022).

Os exequentes, ora apelantes, ao incluírem juros moratórios desde o ajuizamento da ação executiva original (outubro de 2012), incorreram em excesso de execução, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença foi corretamente acolhida pelo magistrado de primeiro grau.

Os apelantes alegam que, desde o momento em que a decisão foi proferida, todas as atualizações apresentadas pelo impugnante já contemplavam a incidência de juros moratórios, operando-se a preclusão sobre a matéria.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A preclusão é instituto processual que impede a rediscussão de questões já decididas no processo.

No caso em apreço, não houve decisão anterior acerca do termo inicial dos juros moratórios na atualização do valor da causa para fins de cálculo de honorários advocatícios.

O fato de o executado, ora apelado, ter apresentado, ao longo do processo de execução, cálculos que incluíam juros moratórios desde o ajuizamento da ação não implica em preclusão quanto à discussão sobre o termo inicial dos juros moratórios na atualização do valor da causa para fins de cálculo de honorários advocatícios.

Isto porque os cálculos apresentados pelo executado, ora apelado, ao longo do processo de execução, referiam-se à atualização do valor do título executivo extrajudicial (Cédula Rural Hipotecária), e não à atualização do valor da causa para fins de cálculo de honorários advocatícios.

São situações distintas, que não se confundem.

No processo de execução, o executado, ora apelado, buscava o recebimento do valor do título executivo extrajudicial (Cédula Rural Hipotecária), que, naturalmente, incluía juros moratórios desde o vencimento da obrigação.

Já no cumprimento de sentença, os exequentes, ora apelantes, buscam o recebimento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, cuja atualização deve observar critérios próprios.

Assim, não há que se falar em preclusão quanto à discussão sobre o termo inicial dos juros moratórios na atualização do valor da causa para fins de cálculo de honorários advocatícios.

Os apelantes argumentam, ainda, que ao invocar o princípio da causalidade para condená-los ao pagamento de 10% sobre o valor excedente, a sentença apelada incorre em evidente injustiça, pois os penaliza por cumprir o que a lei e o próprio acórdão determinaram. Requerem, subsidiariamente, o afastamento da condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Contudo, tal alegação também não merece prosperar.

O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais, preconiza que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em apreço, os exequentes, ora apelantes, ao incluírem juros moratórios desde o ajuizamento da ação executiva original (outubro de 2012), incorreram em excesso de execução, dando causa à instauração do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, é justo e razoável que os exequentes, ora apelantes, arquem com as despesas processuais e com os honorários advocatícios decorrentes do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença.

Quanto ao percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor do montante considerado em excesso, entendo que está em consonância com os critérios estabelecidos, mostrando-se adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado do executado, ora apelado.

Portanto, não há que se falar em afastamento da condenação dos exequentes, ora apelantes, ao pagamento das despesas processuais e ao pagamento de 10% sobre o valor do montante considerado em excesso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes ao advogado do apelado em 5% sobre o valor do montante considerado em excesso, totalizando 15%, observados os critérios estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025